Tribunal: CARF
Processo: 10283.721056/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721056/2011-97
ACÓRDÃO
1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, de que trata o art. 18 da
Lei n° 10.833/2003, quando a compensação é não declarada por utilizar
crédito de terceiros.
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo se encontra vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 14-86.772, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Manaus/AM lavrou o Auto de Infração no dia 23/09/2011 relativo a multa
por compensação indevida efetuada em DCOMP referente ao fato gerador de 30/06/2010 no
valor de R$ 624.333,36, de e-fls. 5/9.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que apresentou a declaração DCOMP n°.
40887.48083.050309.1.304-3062, transmitida à Receita Federal do Brasil em 05.03.09, com
débitos no valor total de R$ 1.248.666,73.
Asseverou que a referida DCOMP foi considerada "não declarada" e "não
homologada", nos termos do Parecer da SEORT/DRF/BEL no 0592/2010, que faz parte integrante
do AI, ora impugnado, bem como do processo administrativo no 10.280-721018/2010-83.
Aduziu que em razão da negativa de homologação e, do consequente
indeferimento do total da compensação de tributos realizados no valor de R$ 1.248.666,73, foi
aplicada a multa isolada de 50%, com base no § 4° do art. 18, da Lei n° 10.833/03, determinado
pela Lei no 12.249/2010, sob o valor total da DCOMP, sendo, assim, a multa foi determinada no
valor de R$ 624.333,36.
Alegou que para a aplicabilidade da Lei n° 10.833/03, quanto à imposição de multa
isolada, se faz necessário observar que o contribuinte tenha praticado fatos previstos na Lei n°
4.502/64, que trata da sonegação fiscal, visto que tal circunstância determina a efetiva fraude
e/ou falsidade nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo ao Fisco.
Ressaltou que para justificar a suposta falsidade na declaração do sujeito passivo,
tal conduta há que ser provada, pois o fato de uma declaração não ser homologada e/ou
indeferida pela Unidade Federal, não significa, necessariamente, tratar-se de uma fraude, até
porque, as compensações tributárias são modalidades previstas no art. 170, do CTN.
Pontuou que o fato da compensação de crédito - DCOMP - não ser homologada e,
na mesma ordem ser indeferida, não autoriza, por si só, a imposição de multa, nem é objeto de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
3
prova de fraude na referida declaração, até porque, a teor do art. 18 da Lei no 10.833/03, é
preciso, para que se imponha a multa isolada, que o contribuinte tenha praticado os fatos
previstos na Lei no 4.502/64, diploma legal que define a "sonegação fiscal".
Defendeu que o texto da Lei n° 9.430/03, importa em total afronta a norma
constitucional da expressão "será considerada não declarada a compensação" prevista no § 12, do
art. 74, da Lei n° 9.430/96, por afrontar o direito de petição, e, via de consequência, ceifando o
direito à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa previsto no art.5°, incisos LIV e
LV da Constituição Federal, frente a previsão do § 13, do mesmo diploma legal, acrescentados pela
Lei n° 11.051/04.
Sustentou que o mero enquadramento fiscal de que a compensação levada a termo
pelo contribuinte estaria vedada em lei, o autoriza a repugnar o pedido formulado, tratando como
correto o ato administrativo que considera não declarada a compensação com base no §12, do
artigo 74, da Lei n° 9.430/96 e, com base no § 13, do mesmo diploma.
Pleiteou que seja conhecida a impugnação, para que seja julgado insubsistente o
Auto de Infração, tornando-o, por conseguinte, totalmente improcedente, bem como que seja
eximida a impugnante da imposição da multa isolada no percentual de 50%.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SDR No. 14-86.772

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 92/95.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 104/151).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Prescrição Intercorrente
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
4

Informou a Contribuinte que no caso em tela, é perfeitamente possível aplicar o
instituto da "prescrição intercorrente, vez que processo, ficou inerte em prazo superior a 05
(cinco) anos, qual seja, 07(sete) anos, a contar da data do protocolo da defesa primária, ocorrido
em 27.10.2011, fato, que por si só atrai o comando do art. 173, do CTN c/c a Lei n° 9.873/99.
Aduziu que esse processo sofre influência da Lei n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e a Lei n° 11.457/07 em seu artigo 24
que determina que: "...é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte." Requereu que seja acatada a incidência da prescrição
intercorrente no presente processo.
Requereu que seja acatada a incidência da prescrição intercorrente no presente
processo.
Pois bem.
A Contribuinte afirmou que apresentou a defesa primária no dia 27/10/2011 e que
o processo ficou inerte em 7 (sete) anos sem que houvesse decisão administrativa conforme
dispõe o artigo 173 do CTN e o artigo 24 da Lei n°. 11.457/07.
O artigo 173 do CTN não se aplica ao presente caso, eis que não houve a
constituição definitiva do crédito tributário, que se dará com o encerramento do processo
administrativo fiscal.
Já que no tange a aplicação do art. 24 da Lei no. 11.457/2007.
Dispõe a referida norma que:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007 tem
o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com os
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal
prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía ao
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
5
processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas as
razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa
tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o
Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de
duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos
os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação do prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada
apreciação da matéria”.
No que tange a alegação da Contribuinte de violação constitucional da razoável
duração do processo, moralidade, eficiência e celeridade, cabe destacar que esta Egrégia Turma
não possui competência para a apreciação de inconstitucionalidade, conforme dispõe a Súmula
CARF n°. 2 de aplicação obrigatória a todos conselheiros, senão vejamos o referido teor:
“Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a membros
desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos
administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
6
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada de prescrição intercorrente.

Da Multa por Compensação Não Declarada

Informou a Contribuinte que no caso em tela, é perfeitamente possível aplicar o
instituto da "prescrição intercorrente”, vez que processo, ficou inerte em prazo superior a 05
(cinco) anos, qual seja, 07(sete) anos, a contar da data do protocolo da defesa primária, ocorrido
em 27.10.2011, fato, que por si só atrai o comando do art. 173, do CTN c/c a Lei n° 9.873/99.
Aduziu que esse processo sofre influência da Lei n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e a Lei n° 11.457/07 em seu artigo 24
que determina que: "...é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
Requereu que seja acatada a incidência da prescrição intercorrente no presente
processo.
Pontuou que inobstante todo posicionamento administrativo, se faz necessário
observar que a Recorrente não agiu por meio de fraude e/ou falsidade, portanto, inexiste, em tela
os critérios da sonegação fiscal previstos na Lei n° 4.502/64.
Asseverou que é completamente cabível a operação da Recorrente, considerando
nesse aspecto que as circunstâncias de divergência do Fisco quanto à natureza jurídica dos
créditos compensados e/ou a origem da compreensibilidade, é uma questão de direito e não uma
infração à lei, passível de autuação.
Defendeu que a compensação de crédito — DCOMP — ainda que não homologada
e, na mesma ordem ser indeferida, não autoriza, por si só, a imposição de multa, nem é objeto de
prova de fraude na referida declaração, até porque, a teor do art. 18 da Lei n° 10.833/03, é
preciso, para que se imponha a multa isolada, que o contribuinte tenha praticado os fatos
previstos na Lei n° 4.502/64, diploma legal que define a "sonegação fiscal".
Sustentou que não restou comprovado qualquer ato da empresa que se equivalha a
sonegação fiscal e/ou falsidade na declaração apresentada, que se reitera, agiu de boa-fé, sob o
amparo do princípio do negócio jurídico nos termos da Lei Civil.
Ressaltou que a Lei n° 9.430/03, importa em total afronta a norma constitucional da
expressão "será considerada não declarada a compensação" prevista no § 12, do art. 74, da Lei n.°
9.430/96, por afrontar o direito de petição, e, via de consequência, ceifando o direito à ampla
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
7
defesa e ao contraditório na esfera administrativa previsto no art. 5. °, incisos LIV e LV da
Constituição Federal, frente a previsão do § 13, do mesmo diploma legal, acrescentados pela Lei
n.o 11.051/04.
Pleiteou que seja conhecida a preliminar de prescrição intercorrente, ultrapassada a
fase preliminar, que se julgado procedente o presente Recurso, para o fim de desconstituir a
decisão subsidiada pelo Acórdão 14-86.772-5, bem como que seja julgado insubsistente o Auto de
Infração n° 0200100/00362/11, tornando, nula a multa isolada aplicada.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
O presente processo cinge-se quanto ao cabimento da multa isolada em razão da
compensação realizada pela Recorrente com crédito de crédito de terceiros, alegando que não
haveria fraude e que a vedação à utilização de crédito de terceiros seria inconstitucional.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a matéria que restou a ser enfrentada neste julgamento é a
multa aplicada pela compensação considerada não declarada nos termos do art. 18, § 4o, da Lei no
10.833/2003, com a redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei no 11.488/2007.
Desta feita, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu
praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-86.772 proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO em 27/06/2018, como razão de decidir:
“(...)
Voto
A presente impugnação cumpre com os requisitos gerais de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O contribuinte se insurge contra a aplicação de multa isolada por compensação
considerada como não declarada, por tentativa indevida de utilização de crédito
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
8
de terceiros, alegando que não haveria fraude e que a vedação à utilização de
crédito de terceiros seria inconstitucional.
A argumentação não merece prosperar.
A aplicação da multa isolada está prevista no § 4o do art. 18 da Lei no
10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007 (grifei)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
O contribuinte alega que a multa só é aplicável caso ocorra falsidade e afirma que
agiu de boa fé. Seu entendimento não corresponde às normas legais.
Como visto, o caput do art. 18, da Lei no 10.833/2003, abrange apenas os casos
em que haja falsidade, mas o § 4o estende a aplicação da multa isolada quando a
compensação for considerada como não declarada, não exigindo que ocorra
falsidade.
O art. 74, § 12, inc. II, da Lei no 9.430/1996 descreve as hipóteses em que é
considerada não declarada a compensação (grifei):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
9
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído peloart. 1odo Decreto-Lei no491, de 5 de
março de 1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do rt. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
O impugnante alega que o art. 74 seria inconstitucional e que feriria os direitos à
petição, ampla defesa e contraditório.
Ocorre que a instância administrativa não possui competência legal para se
manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência
e a Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder
Judiciário (Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Código de
Processo Civil – Lei no 13.105/2015 – arts. 948 a 950; RISTJ, arts. 199 e 200).
Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo fiel cumprimento das
normas legais até que sejam expungidas do mundo jurídico por uma outra norma
superveniente ou por decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma alegadamente
inconstitucional continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa
abster-se de cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar
o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Afastados os argumentos do contribuinte, VOTO para julgar a impugnação como
improcedente e manter o crédito tributário exigido.
(...)”.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.114 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721056/2011-97
10

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original